Tribunal: TJES
Processo: 5008086-37.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-10-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELO PEQUENO VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra decisão monocrática que negou provimento ao apelo, o qual impugnava a sentença que extinguiu a execução fiscal em razão do baixo valor do crédito tributário, conforme inciso VI do art. 485 do CPC.

I
I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há sete questões em discussão: (i) nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa; (ii) inaplicabilidade do Tema 1.184 do STF para execuções fiscais anteriores ao julgamento do
leading case
; (iii) impacto nas finanças municipais com a extinção de execuções fiscais abaixo de R$ 10 mil; (iv) violação dos princípios da segurança jurídica, autonomia dos entes federados e inafastabilidade da jurisdição; (v) ausência de requisitos legais para a extinção; (vi) comprovação de protesto da CDA; (vii) violação ao princípio da eficiência administrativa.

I
II. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção da execução fiscal de baixo valor, nos termos do Tema 1.184 do STF, está fundamentada no princípio da eficiência administrativa e na ausência de interesse de agir, conforme jurisprudência vinculante.

Não há nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa, pois o magistrado pode aplicar o direito à luz dos fatos da causa, mesmo sem manifestação prévia das partes, desde que respeitados os limites da demanda (iura novit curia).

A Resolução CNJ nº 547/2024 autoriza a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, como no caso em análise, quando o valor é inferior a R$ 10 mil e as tentativas de localização de bens ou devedores são infrutíferas.

O protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA) não foi comprovado, invalidando a alegação de cumprimento dos requisitos previstos na legislação e na Resolução CNJ nº 547/2024.

A extinção das execuções fiscais de baixo valor é uma medida que visa à racionalização e à otimização dos recursos públicos, conforme entendimento do STF e regulamentação do CNJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção de execuções fiscais de pequeno valor, conforme o Tema 1.184 do STF, é legítima por ausência de interesse de agir e em respeito ao princípio da eficiência administrativa.

2. Não há nulidade por decisão-surpresa quando o magistrado aplica o direito de acordo com os fatos da causa, mesmo sem manifestação prévia das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 485, VI; Tema 1.184 do STF; Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19.12.2023; TJES, Embargos de Declaração Cível AP nº 5001737-86.2021.8.08.0011, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 04.10.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008086-37.2023.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: DELEMAR ADMIRAL SANTOS

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELO PEQUENO VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra decisão monocrática que negou provimento ao apelo, o qual impugnava a sentença que extinguiu a execução fiscal em razão do baixo valor do crédito tributário, conforme inciso VI do art. 485 do CPC.

I
I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há sete questões em discussão: (i) nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa; (ii) inaplicabilidade do Tema 1.184 do STF para execuções fiscais anteriores ao julgamento do
leading case
; (iii) impacto nas finanças municipais com a extinção de execuções fiscais abaixo de R$ 10 mil; (iv) violação dos princípios da segurança jurídica, autonomia dos entes federados e inafastabilidade da jurisdição; (v) ausência de requisitos legais para a extinção; (vi) comprovação de protesto da CDA; (vii) violação ao princípio da eficiência administrativa.

I
II. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção da execução fiscal de baixo valor, nos termos do Tema 1.184 do STF, está fundamentada no princípio da eficiência administrativa e na ausência de interesse de agir, conforme jurisprudência vinculante.

Não há nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa, pois o magistrado pode aplicar o direito à luz dos fatos da causa, mesmo sem manifestação prévia das partes, desde que respeitados os limites da demanda (iura novit curia).

A Resolução CNJ nº 547/2024 autoriza a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, como no caso em análise, quando o valor é inferior a R$ 10 mil e as tentativas de localização de bens ou devedores são infrutíferas.

Protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA) não comprovado, invalidando a alegação de cumprimento dos requisitos previstos na legislação e na Resolução CNJ nº 547/2024.

A extinção das execuções fiscais de baixo valor é uma medida tendente à racionalização e otimização dos recursos públicos, conforme entendimento do STF e regulamentação do CNJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção de execuções fiscais de pequeno valor, conforme o Tema 1.184 do STF, é legítima por ausência de interesse de agir e em respeito ao princípio da eficiência administrativa.

2. Não há nulidade por decisão-surpresa quando o magistrado aplica o direito de acordo com os fatos da causa, mesmo sem manifestação prévia das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 485, VI; Tema 1.184 do STF; Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19.12.2023; TJES, Embargos de Declaração Cível AP nº 5001737-86.2021.8.08.0011, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 04.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, o
Município de Cachoeiro de Itapemirim
se insurgira, no apelo pretérito, contra sentença que extinguira o executivo fiscal em razão do pequeno valor do crédito tributário, na forma do inciso VI do art. 485 do CPC.

Negado provimento ao apelo monocraticamente, o agravante reprisa os fundamentos expendidos no apelo, a saber: i) nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa; ii) inaplicabilidade do Tema 1.184 do STF para execuções fiscais propostas antes do julgamento do
leading case
; iii) risco de impacto nas contas municipais em razão da extinção em massa de execuções fiscais abaixo de R$ 10 mil; iv) violação aos princípios da segurança jurídica, autonomia dos entes federados e inafastabilidade da jurisdição; v) ausência de requisitos legais para extinção do feito; vi) comprovante de protesto da CDA; vii) violação ao princípio da eficiência administrativa.

Pois bem.

Preliminarmente, o ente municipal requer a anulação da sentença por ofensa aos princípios do contraditório e da não surpresa.

Todavia, os aludidos vetores visam a permitir que as partes tenham, para além da ciência do processo, possibilidade de participar e influenciar no resultado da demanda.

Assegura-se, pois, efetivo contraditório, uma vez que o magistrado não pode decidir sem antes conceder às partes o direito de se manifestar sobre o substrato fático que respalda a causa de pedir e o pedido, além das questões de ordem pública, cognoscíveis de ofício.

A respeito, preleciona Nelson Nery Junior
1
:
“
a parte não pode ser surpreendida por decisão fundada em fatos e circunstâncias a respeito dos quais não tenha, previamente, tomado conhecimento, vale dizer, fatos que não esclareçam o porquê da decisão. Essa proibição decorre diretamente da cláusula do devido processo, que integra o princípio do due process of law (CF art. 5° LIV), e do princípio do contraditório (CF 5° LV)”.

Nada obstante, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a norma em referência não pode ser considerada de aplicação absoluta, devendo ser interpretada
cum grano salis
e com uso da técnica hermenêutica não ampliativa.

Nesse cenário, como bem ressalta o eminente Ministro Herman Benjamim
2
,
“
não há
que se
falar em decisão-surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado (iura novit curia) e independentemente de ouvi-las
”
.

No mesmo sentido trilha a jurisprudência desta Corte de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DO JULGAMENTO. DECISÃO SURPRESA. PRELIMINAR REJEITADA. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Preliminar de nulidade. O princípio da vedação a decisão surpresa não significa que o julgador deva consultar as partes antes da cada solução dada às controvérsias apresentadas, mas visa a prévia intimação quando da existência de algum vício sanável, possibilitando sua correção pelas partes.
2.
Havendo diversos fundamentos na decisão, sendo um deles, a declaração de impenhorabilidade de valores, por inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC; não há que se falar em surpresa quanto a este, vez que a sua exclusão na alteraria o resultado do julgamento. Preliminar rejeitada. 3. Mérito. O recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, que destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente sejam verificadas na decisão recorrida. 4. Inexiste omissão quando toda a celeuma relativa fora dirimida de maneira elucidativa, embora seu desfecho tenha sido contrário ao esperado pela parte. 5. Constatada que a penhora foi realizada na mesma conta em que a parte recebe o salário mensal, indubitável a liberação dos valores ante seu caráter alimentar. 6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e no mérito, desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AP, 5001737-86.2021.8.08.0011, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2023)

Não se há de falar, portanto, em inobservância do devido processo legal, nem tampouco em suspensão do processo para adoção de medidas preliminares, que deveriam ter sido adotadas antes do ajuizamento do feito executivo e, naquele momento, não se mostrariam eficazes para afastar a inutilidade do processo, seja em razão do insucesso na localização do devedor ou de bens em seu nome, seja em virtude do baixo valor perseguido.

A propósito, adentrando o mérito, no dia
19/12/2023
, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.355.208, submetido à sistemática da repercussão geral
(
T
ema 1.
184
)
, fixando, à unanimidade, as seguintes teses:

1.
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa
, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b)
protesto do título
, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3.
O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2
, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Na ocasião, fora salientado pela eminente Ministra Cármen Lúcia que execuções de baixo valor custam caro para o poder público e, atualmente, existem outros meios mais eficazes e econômicos para a cobrança das referidas dívidas.

Em síntese, a extinção da execução fiscal de pequeno valor decorre da ausência de uma das condições da ação (interesse de agir), não sendo uma simples faculdade da Fazenda Municipal.

Nesse desiderato, após o julgamento do RE 1.355.208 pelo STF, o Conselho Nacional de Justiça editou a
Resolução nº 547/2024
, que reputou legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, em virtude da ausência de interesse de agir e em homenagem ao princípio da eficiência administrativa:

Art. 1º
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir
, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º
Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado
ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

[...]

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I – comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II – existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

Art. 4º Os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas prefeituras, em periodicidade não superior a 60 (sessenta) dias, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das Fazendas Municipais.

Embora o apelante tenha adunado impressão de tela de Id. 9600298, com vistas a demonstrar a apresentação de título a protesto, o documento apontado não corresponde à CDA que aparelha o feito executivo.

Logo, satisfeitos os pressupostos do § 1º do art. 1º da Resolução 547/2024 do CNJ, a sentença não merece reparo.

Por conseguinte, evidenciada mera reiteração dos argumentos expendidos no recurso primevo, inexiste fundamento jurídico capaz de infirmar a decisão hostilizada, pelo que deve ser mantida em todos os seus termos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

nego provimento.

É como voto.

1
(NERY JÚNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: RT, 2015, p. 212)

2
(AgInt no REsp n. 2.056.499/PB, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 21/9/2023)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 14/10/2024 a 18/10/2024.

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão do dia 14.10.2024 a 18.10.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.